Tribunal: TJMT
Processo: 1000088-13.2022.8.11.0052
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1000088-13.2022.8.11.0052
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]
Parte(s):

[PAULO AMANCIO SANTANA - CPF: 349.465.004-72 (RECORRENTE), CESAR LUIZ BRANICIO DA SILVA - CPF: 051.842.911-30 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.
E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE.
COBRANÇA SEM EMBASAMENTO CONTRATUAL.
AUSÊNCIA DE PROVA DO SUPOSTO REFINANCIAMENTO.
CONDUTA ILÍCITA
CARACTERIZADA
.
SIMPLES COBRANÇA INDEVIDA SEM
INCLUSÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO
.
MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. As partes de um contrato devem respeitar o que efetivamente foi pactuado (Princípio da Autonomia da
Vontade), não podendo acrescentar obrigações de forma unilateral. A cobrança sem embasamento contratual
, no caso, prova do refinanciamento,
enseja conduta ilícita.

2. Os fatos

equivalente
s
às frustrações corriqueiras não ensejam dano moral indenizável, vis
to que caracterizam mero aborrecimento. A simples cobrança indevida, sem a existência de restritivo de crédito, embora também seja conduta ilícita, por si só, não caracteriza dano moral, pois não tem o condão de macular a imagem do consumidor e de gerar se
ntimentos indesejados.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

4. Sem condenação
em
honorários.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1000088-13.2022.8.11.0052

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO

Recorrente:
BANCO BRADESCO S.A.

Recorrido:
PAULO AMANCIO SANTANA

Sessão de julgamento:
11/9/23

RELATÓRIO:

Egrégia turma.

PAULO
AMANCIO SANTANA ajuizou reclamação indenizatória em face BANCO BRADESCO S.A.

Sentença proferida no ID 173236687. Julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, para reconhecer o ato ilícito praticado pela parte reclamada ao real
izar cobranças relativas a contrato de refinanciamento não firmado pela parte reclamante. Determinou a retomada do contrato original que a parte reclamante reconhece como devido, com a compensação dos valores já pagos. Condenou a parte reclamada ao pagamen
to de indenização por danos morais no valor de R$4.000,00.

A parte reclamada interpôs recurso inominado no ID 173236690. Sustentou que não praticou ato ilícito, pois o refinanciamento só é feito mediante a autorização do cliente. Alegou que diante da ausên
cia de ato ilícito, não há se falar em dano moral indenizável. Asseverou que o valor da indenização foi fixado sem observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, comportando redução.

A parte reclamante apresentou contrarrazões no ID 173236695.
Afirmou que não há prova de que tenha firmado contrato de refinanciamento com a parte reclamada, motivo pelo qual houve conduta ilícita de sua parte ao realizar cobrança nesse sentido. Requereu seja negado provimento ao recurso interposto, para manter int
egralmente a sentença prolatada pelo juízo a quo.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023